Tribunal: TJSP
Processo: 1013326-62.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DE AMBAS AUTORAS, EM ÚNICA PETIÇÃO. CO-AUTORA NÃO PLEITEOU JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO DEVIDO. DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DECURSO DO PRAZO SEM A COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.

RECURSO NÃO CONHECIDO.